Tribunal: TJPA
Processo: 0802847-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802847-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, PAULO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA AGGRAVADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELA AGRAVADA PARA OBTER REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART.516 DO CPC. DECISÃO QUE CONSIDEROU COMO PROVA DA POSSE O REGISTRO DE ESCRITURA, A CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL, DOCUMENTOS DE IPTU E ITBI E ENERGIA ELETRICA EM NOME DA EMPRESA. AÇÃO POSSESSÓRIA NÃO PODE SE CONFUNDIR COM AÇÃO PETITÓRIA NA QUAL SE REQUER A POSSE COM BASE NO DIREITO DE PROPRIEDADE. MATRICULA DO BEM IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO E DO BEM CONSTANTE D MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DIVERGENTE. CUMPRIMENTO DO MANDADO PODE TRAZER INSEGURANÇA JURIDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O Magistrado pautou seu entendimento de reintegração de posse tendo por base documentação que, de nenhuma forma, comprova posse, que é o objeto da ação.

II -
A Agravada, a despeito de lançar mão do rito especial possessório, não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse, bem como a turbação, esbulho ou ameaça, conforme exigência do art.516 do CPC.

III - O imóvel pleiteado pelo autor ora agravado cuja matrícula é de n°
55.955
é divergente do imóvel recebedor do mandado de reintegração de posse cuja matrícula é de n°
39.774
que fora arrematado em leilão através do recibo de arrematação de imóvel (ID 18259934) e através da ata notarial lavrada em cartório em nome da proprietária da empresa possuidora (ID 18259936) constando, inclusive, do momento do recebimento do imóvel de forma mansa e pacífica.

IV - Os imóveis objeto e recebedor do mandado são divergentes e o consequente cumprimento do mandado expedido nos autos do processo n° 0804490-52.2020.8.14.0006 aflora insegurança jurídica e poderá acarretar em notório prejuízo à parte agravante que demonstrou ser a legítima possuidora do imóvel recebedor do mandado de reintegração de posse.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802847-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ADVOGADOS: DANIEL RODRIGUES CRUZ - OAB PA12915; BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - OAB PA27632

AGRAVADO: TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI E OUTROS

ADVOGADO:

BRUNO TIMMERMANS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos de Procedimento Comum, interposto por TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI contra o invasor conhecido pela alcunha PAULO.

Diz a agravante que a TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ajuizou ação de reintegração de posse em face do invasor Paulo salvaguardar seu lídimo direito de posse, na medida em que, adquiriu imóvel por meio de contrato de compra e venda (ID 17799530) que se firmou em 04/05/2016 sobre o seguinte imóvel:
terreno urbano de nº 48, localizado na Estrada do Curuçambá, Ananindeua
baseado na comprovação como legítima possuidora pela apresentação dos seguintes documentos:
1) Registro de escritura do imóvel (ID. 17799529); 2) Certidão de Registro de Imóvel (ID 17799530); 3) Documentos referentes ao IPTU e ITBI (ID 17799534); 4) Comprovante de energia elétrica do imóvel registrado no nome da parte requerente (fls. 51 a 72- ID 17799535)
.

Menciona que da marcha processual verifica-se que o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua observou a posse da parte requerente com base nos documentos apresentados e deferiu liminarmente a reintegração de posse do imóvel
terreno urbano de nº 48, localizado na Estrada do Curuçambá, Ananindeua
com base nos arts. 560 a 562 do CPC e expediu o mandado de reintegração de posse (ID 106410543)

Relata que o oficial de justiça munido do referido mandado compareceu às dependências físicas da empresa agravante pelo que atesta ser inequívoco ser legítima possuidora do imovel
terreno urbano de n° 50 localizado na Estrada do Curuçambá, Ananindeua
recebedor do mandado razão pela qual compareceu espontaneamente aos autos principais e que desta feita não é aceitável o seu cumprimento sob pena de acarretar prejuízos ao privar de usufruir do bem pelo qual é legítimo possuidor há anos e atingir o objetivo social a que se destina pela distribuição de medicamentos e insumos hospitalares além de possuir vasto quadro de funcionários.

Para tanto acostou certidão de matrícula (ID 18259933), ata e recibo de arrematação de imóvel em leilão (ID 18259934), ata notarial lavrada em cartório em nome da proprietária da empresa possuidora (ID 18259936), contrato de locação visando comprovar a legitimidade da posse (ID 18259939), comprovantes de quitação do bem arrematado (ID 18259941)e guia de lançamento do IPTU do ano de 2023 (ID 18259943).

Por fim, aduz que, diante de tal cenário, a recorrente pretende demonstrar a boa-fé, a posse mansa e pacífica do bem imóvel adquirido em leilão por seu legítimo proprietário para ter assegurado seu direito de posse e propriedade e o pleno exercício das faculdades a ele inerentes.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802847-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ADVOGADOS: DANIEL RODRIGUES CRUZ - OAB PA12915; BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - OAB PA27632

AGRAVADO: TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI E OUTROS

ADVOGADO:

BRUNO TIMMERMANS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inconformados com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos de Procedimento Comum, interposto por TRUST - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI contra o invasor conhecido pela alcunha PAULO.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo por parte do ora Agravante verifiquei que o imóvel inicialmente pleiteado pelo Autor/Agravado divergia do imóvel objeto do mandado de reintegração de posse, que fora arrematado em leilão, comprovado através do recibo de arrematação de imóvel e ata notarial em nome da proprietária, no qual consta, inclusive o momento em que teria recebido a posse mansa e pacífica do imóvel.

Assim, diante desta divergência documentalmente comprovada, entendo forçoso reconhecer que o cumprimento do mandado poderia trazer insegurança jurídica, em claro prejuízo à Agravante.

A despeito de em sua Contrarrazões ter a Agravada aduzido que tal situação teria sido corrigida, esta questão devera ser tratada pelo Juízo de Piso.

Ademais, analisando a decisão agravada verifiquei que o Magistrado pautou seu entendimento de reintegração de posse tendo por base documentação que, de nenhuma forma, comprova posse, que é o objeto da ação.

A decisão agravada assim aduziu, ipsi literis:

Observo que a posse da parte requerente restou demonstrada pelos documentos acostados com a inicial, quais sejam: 1) Registro de escritura do imóvel (ID. 17799529); 2) Certidão de Registro de Imóvel (ID 17799530); 3) Documentos referentes ao IPTU e ITBI (ID 17799534); 4) Comprovante de energia elétrica do imóvel registrado no nome da parte requerente (fls. 51 a 72- ID 17799535).

Assim, considerando as provas documentais, bem como os indicativos de inversão possessória recente, emerge razoável a conclusão de que o esbulho possessório restou configurado.

No tocante à posse, a lição de Pablo Stolze Gagliano ensina o seguinte:

“É correto afirmar que o Código Civil Brasileiro adotou a Teoria Objetiva de Ihering, na perspectiva do princípio constitucional da função social.

Ora, ao dispor, em seu art.1.196, que possuidor seria
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes da propriedade,
o legislador aproximou-se inequivocamente do pensamento de Ihering, como vimos acima.

Mesmo que o sujeito não seja o proprietário, mas, se se comporta como tal – por ex., plantando, construindo, morando – poderá ser considerado possuidor.”

Estabelece o art.561, do CPC/15 que o Autor da ação possessória precisa comprovar:
sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da agressão à posse e a continuação da posse turbada ou a perda da posse esbulhada.

Vale destacar o que ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor o direito a posse (...)” (Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 12 ed. Jus Podium. 2020. Cit p. 919)

In casu
, verifico que a Agravada, a despeito de lançar mão do rito especial possessório, não se desincumbiu do ônus de comprovar a posse, bem como a turbação, esbulho ou ameaça, conforme exigência do art.516 do CPC, o que me leva a crer que a decisão agravada deve ser reformada, devendo a questão ser apreciada apenas em tutela exauriente no Primeiro Grau de Jurisdição.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-HE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024